Tribunal: CARF
Processo: 11128.720048/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/01/2012
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
AÇÃO JUDICIAL. AJUIZAMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. BENEFICIO.
A ação judicial ajuizada por associação civil representativa de classe somente beneficia seus associados que se filiaram em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação juntada à inicial do processo de conhecimento e, desde que, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/01/2012
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A informação prestada fora do prazo, sobre veículo e/ ou carga procedentes do exterior sujeita o transportador e/ ou agente marítimo à multa regulamentar prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo estabelecidos é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao Erário.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/01/2012
REDUÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. RFB. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720048/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.454 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/01/2012
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
AÇÃO JUDICIAL. AJUIZAMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. BENEFICIO.
A ação judicial ajuizada por associação civil representativa de classe somente
beneficia seus associados que se filiaram em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação juntada à inicial do processo de
conhecimento e, desde que, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/01/2012
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A informação prestada fora do prazo, sobre veículo e/ ou carga procedentes do
exterior sujeita o transportador e/ ou agente marítimo à multa regulamentar
prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/66, com
a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO
AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720048/2012-60
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720048/2012-60

A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no
prazo estabelecidos é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo
atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não
cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao
Erário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/01/2012
REDUÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. RFB.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ que
julgou improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720048/2012-60

à multa regulamentar pela não prestação de informação tempestiva sobre veículo (embarcação)
procedente do exterior.
O lançamento teve como fundamento legal o artigo 37, § 1o; e o artigo 107, inciso
IV, alínea "e", ambos do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: 1) em preliminar, a nulidade do lançamento, sob os argumentos de: 1.1) ilegitimidade
passiva, tendo em vista que atuou como agente e não como transportador marítimo; e, 1.2) vício
formal pelo fato de a descrição dos fatos não ter sido clara o que cerceou seu direito de defesa; e,
2) no mérito, alegou em síntese: 2.1) a não caracterização da infração imposta pelo fato de sua
conduta não caracterizar o tipo legal que justifica a imposição de multa; e, 2.2) a ocorrência da
denúncia espontânea.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, rejeitando as preliminares
de nulidade do lançamento, e, no mérito, manteve a exigência da multa, sob o fundamento de
que ficou comprovada a infração que foi imputada à recorrente, ou seja, deixou de cumprir o
prazo estabelecido para prestação de informações relativas à chegada de veículo procedente do
exterior; em relação à denúncia espontânea, que é dever dos Auditores Fiscais da RFB aplicar a
legislação tributária e aduaneira, sob pena de responsabilização funcional.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo: 1) em
preliminar a nulidade do auto de infração (lançamento), alegando, em síntese: 1.1) ilegitimidade
passiva, uma vez que atuou como agente marítimo, representante do transportador; assim, a
responsabilidade tributária é do transportador, inexistindo amparo legal para a sua
responsabilização; e, 1.2) vício formal, pelo fato de a descrição dos fatos e o enquadramento
legal terem sido confusos, não lhe permitindo exercer seu direito de defesa; e, 2) no mérito,
alegou, em síntese: 2.1) a não caracterização da infração imposta, tendo em vista que, de fato,
não houve falta de informação, mas intempestividade da informação; assim, eventual incorreção
não deve ser motivo para aplicação de multa, com base no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66; além disto, sua conduta não gerou prejuízo ao Erário; 2,2) a multa deve ser
anulada ou reduzida, por força dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 2.3) a
ocorrência da denúncia espontânea; ainda que a infração tenha ocorrido, o registro no Siscomex
efetuado fora do prazo, mas antes da lavratura do auto de infração, caracterizou denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102, caput, e § 2o, do Decreto-lei no 37/66, o que afasta a
penalidade lançada e exigida; alegou ainda que a matéria em discussão encontra-se em discussão
no judiciário por meio da Ação no 0005238-86.2015.4.03.6100 interposta pela a Associação
Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de Carga, com antecipação de tutela impedindo a
União de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720048/2012-60

1) Preliminares de nulidade do auto de infração
1.1) Ilegitimidade passiva
A recorrente alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como
agente marítimo, representante do transportador marítimo; assim, a responsabilidade tributária é
do transportador, inexistindo amparo legal para a sua responsabilização.
A responsabilidade tributária do agente marítimo está prevista no art. 37, do
Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (destaque
não original)
(...).
Já a IN - RFB no 800, de 2007 que regulamentou esta matéria, assim dispõe:
Art. 30 O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de
carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-
Vessel Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4° A empresa de navegação é representada no Pais por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Na esfera judicial, a legitimidade da solidariedade tributária de agente
marítimo/carga, em relação ao transportador estrangeiro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.129.430/SP, sob o rito de recurso repetitivo, decidiu que aquele agente,
no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-lei no
2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de
responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto. Contudo, a partir da vigência
daquele decreto-lei, não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável
tributário.
1.2) Vício formal
A alegação da recorrente de que a descrição da infração foi confusa e prejudicou
sua defesa não procede.
No auto de infração, mais especificamente na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, consta literalmente a infração que lhe foi imputada:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720048/2012-60

O autuado deixou de cumprir o prazo estabelecido para prestação de informações
relativas à chegada de veículo procedente do exterior, o que ensejou a aplicação de
penalidade prevista na legislação em vigor, como ficará demonstrado no decorrer do
presente auto de infração.
Em 02/01/2012 foi protocolado uma petição (fls. 02 a 17) solicitando o desbloqueio, no
sistema CARGA, do(s) manifesto(s) eletrônico(s) no 1512B00000020, (fls.18 a 21), pois
este(s) foi (ram) registrado(s) fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou
bloqueio automático gerado pelo sistema.
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador responsável,
portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa CSAV GROUP
AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ no
07.073.039/0001-88.
Não tendo prestado a informação dentro do prazo estabelecido em norma, o
transportador sonegou informações importantes ao controle aduaneiro, impedindo uma
prévia análise de risco quanto à carga, a logística, em fim, a operação como um todo.
Os dispositivos legais infringidos e o fundamento do lançamento foram citados e
transcritos no auto de infração.
A informação expressa da infração que foi imputada a recorrente, a citação e a
transcrição dos dispositivos legais constantes do auto de infração permitiram-lhe exercer seu
direito de defesa, tanto é que o fez em primeira e segunda instância, impugnando cada uma das
matérias das quais discordou.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do auto de infração (lançamento),
seja por ilegitimidade passiva. seja por vício formal.
2) Mérito.
2.1) Multa regulamentar/caracterização
O lançamento da multa regulamentar e consequentemente da sua exigência teve
como fundamento legal o artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, que assim dispõe:
- Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...);
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(...).
Já o artigo 94 deste mesmo decreto-lei estabelece:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...).
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720048/2012-60

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Já IN RFB no 800/2007 que regulamenta essa matéria assim dispõe:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...);
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
([...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
No presente caso, conforme demonstrado no auto de infração, mais
especificamente na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o contribuinte deixou de prestar
tempestivamente as informações relativas à chegada de veículo (navio) procedente do exterior.
Assim, correta a exigência da multa regulamentar prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Especificamente, quanto à alegação de que não houve dano ao Erário, a entrega
intempestiva das informações, por si só, já o provoca; além disto, a intempestividade configura
embaraço à fiscalização e dificuldades no controle aduaneiro.
2.2) Anulação/redução do valor da multa
Conforme demonstrado anteriormente, o lançamento e o valor da multa tiveram
como fundamento o artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Assim, a anulação e/ ou a redução do valor da multa aplicada, sob o fundamento
de afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, implica
reconhecer a inconstitucionalidade do Decreto-lei no 37/66.
No entanto, o exame de suscitada inconstitucionalidade de diplomas legais pelas
Turmas Julgadoras do CARF, constitui matéria sumulada, nos termos da Súmula 2 que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720048/2012-60

Assim sendo, em cumprimento ao disposto no artigo 72, caput, do RICARF,
aplica-se ao presente caso, esta súmula.
2.3) Denúncia espontânea
A aplicação do instituto da denúncia espontânea à exigência de multa
regulamentar, por meio de lançamento de ofício, decorrente do não cumprimento de prazos
fixados pela RFB para prestação de informações à administração aduaneira, constitui matéria
sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula 126, que assim dispõe:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Da mesma forma do item anterior, por força do disposto no art. 72, caput, do
RICARF, aplica-se a esta matéria, a súmula reproduzida acima.
Quanto à Tutela Antecipada concedida, nos autos do processo no 0005238-
86.2015.4.03.6100, cópia às fls. 197/200, ajuizada pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), sua análise e aplicação ao presente caso ficaram prejudicadas, tendo em vista que a
recorrente não apresentou quaisquer documentos demonstrando que é filiada a essa associação e
que, na data da interposição da referida ação judicial, já se encontrava filiada. Também, não
apresentou cópia de autorização concedendo poderes àquela associação para promover ação
judicial em seu nome.
O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário RE
573232/SC, sob o rito de repercussão geral, decidiu que a legitimação processual de Associação Civil
para propor ação coletiva somente é outorgada, mediante autorização expressa e prévia ou
concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição Federal de
1988.
Ainda sob o rito de repercussão geral, no julgamento do RE 612043/PR, o STF
proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva,
de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos seus associados, somente
alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da respectiva
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
No presente caso, em seu recurso voluntário, a recorrente sequer alegou que é
filiada à referida associação. Apenas carreou aos autos a cópia da Tutela Antecipada afim de que
fosse analisada.
Assim, a referida ação judicial interposta pela referida associação em nada a
beneficia.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720048/2012-60

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital